Tribunal: TJMT
Processo: 1039696-03.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039696-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (RECORRIDO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. UNIDADE CONSUMIDORA COM STATUS "CORTADO". AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO. FATURAS EMITIDAS SEM CONSUMO REAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso, ainda que com argumentação repetitiva em alguns pontos, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto à existência de fornecimento de água e à legitimidade das cobranças.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3.

Configura falha na prestação do serviço a cobrança de tarifas de água em período no qual
não havia fornecimento efetivo do serviço
, conforme comprovado pelo status "CORTADO" no sistema da própria concessionária e pela ausência de hidrômetro instalado no local.

4.

A emissão de faturas com a informação "NÃO MEDIDO" evidencia a ausência de consumo real que justificasse as cobranças, caracterizando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5.

O fato de o consumidor ter aderido a parcelamento dos débitos após o ajuizamento da ação, como forma de viabilizar nova ligação junto à empresa, não configura reconhecimento da legitimidade da dívida.

6.

A tentativa frustrada de resolução administrativa do problema, inclusive perante o PROCON, associada à impossibilidade de solicitar novos serviços em razão da manutenção indevida de débitos, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

7.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o ofendido e desestimular a repetição da conduta pelo ofensor.

8.

Recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos anteriores à regularização do fornecimento, determinou a restituição simples dos valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação
:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025